Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-92.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução por iniciativa unilateral dos adquirentes. Contrato anterior à Lei no 13.786/2018. Orientação do STJ no sentido da adoção do percentual-padrão de 25% (vinte por cento) a título de retenção permitida à vendedora, como compensação pelas despesas havidas e sanção ao descumprimento contratual (REsp no 1.723.519/SP, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução por iniciativa unilateral dos adquirentes. Contrato anterior à Lei no 13.786/2018. Orientação do STJ no sentido da adoção do percentual-padrão de 25% (vinte por cento) a título de retenção permitida à vendedora, como compensação pelas despesas havidas e sanção ao descumprimento contratual (REsp no 1.723.519/SP, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/8/2019, DJe 2/10/2019). Arras com natureza confirmatória, a serem incluídas no montante passível de restituição. Sentença recorrida, que fixou o percentual de retenção em 10% das quantias adiantadas pelos compradores, reformada nesse limite. Responsabilidade dos compromissários compradores pelas despesas de natureza propter rem que se inicia somente com a imissão na posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves. Ausente comprovação de imissão dos autores na posse do imóvel, tampouco da conclusão das obras de infraestrutura mínimas exigidas pela Municipalidade e mesmo do registro do loteamento. Contexto no qual se tem por indevida a taxa de fruição alvitrada. Demanda parcialmente procedente. Readequação da distribuição dos encargos de sucumbência. Apelação da ré parcialmente provida.